Tribunal: STF
Processo: ARE 1572900
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-19
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região — TRF2, que não admitiu o recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, na natureza infraconstitucional da controvérsia e na consonância do caso com o Tema 660 da repercussão geral (doc. 345).



    Aduz o recorrente que é inaplicável a Súmula 279/STF, porque:



    cogita-se da insuficiência das provas, da presunção da inocência capitulada na Constituição Federal. O recurso ora interposto é procedido, data vênia, em razão de o Acórdão guerreado estar em desconformidade com os entendimentos dos Tribunais Superiores, além de ir a desencontro com a lei n. 8.112/1990, por violação de princípios constitucionais como a presunção de ‘inocência, firmada no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal, assim como na Declaração Universal dos Direito Humanos promulgados pela ONU ao assegurar no seu art. XI que toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente, até que a culpabilidade tenha sido provada, salientando contar o recorrente com absolvição na seara penal em seu favor, também, por insuficiência de provas e com jurisprudência de nossos Tribunais, quanto à possibilidade do judiciário adentrar na esfera administrativa sem violação dos poderes e instâncias (já que esta foi à argumentação contida no acórdão para a modificação da sentença que havia dado pela reintegração do Recorrente). (Doc. 357, p. 10).



    Afirma, também, que:



    a matéria encontra-se devidamente prequestionada, já que houve os embargos prequestionando-a, e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia, autorizando-se a admissão do recurso, na forma do artigo 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal (doc. 357, pp. 10-11). 



    Por fim, reitera os argumentos consignados no recurso extraordinário e requer o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise de legislação infraconstitucional federal e local (Lei n. 8.112/1990 e Portaria nº 831/2017), bem como do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF (doc. 345).



    Ademais, constatou-se que o recurso extraordinário está em harmonia com o que foi decidido no RE 748.371 RG/MT, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral, Plenário, DJe 1°/8/2013.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei). 



    Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator